Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713920-07.2019.8.07.0020 RECORRENTE: HENRIQUE JORGE ANUNCIAÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FRAUDE. MANUTENÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. QUALIFICADORA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE PERÍODO DE PROVA DO SURSIS PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TENTATIVA DE FUGA E LESÃO À VÍTIMA. MAIOR GRAVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. INADEQUAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Restando evidenciado que o réu se valeu de meio ludibrioso para furtar os objetos do estabelecimento, entrando no supermercado tomando uma cerveja e saindo tomando outra, bem como escondendo as duas garrafas de bebida, res furtiva, nas vestes para não serem vistas, configurada está a qualificadora do emprego de fraude. 2. Não é possível a incidência do benefício previsto no § 2o do artigo 155 em favor do réu quando se verifica a reincidência e a qualificadora for de ordem subjetiva. 3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de período de prova da suspensão condicional do processo, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado, é possível a valoração negativa da culpabilidade. 4. Servindo as circunstâncias do crime para valorar dados secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução, a relação do agente com a vítima, instrumentos utilizados para a prática, entre outros, mantém-se a valoração negativa dessa circunstância diante da maior gravidade da conduta, quando, por exemplo, o agente, ao tentar escapar, lesiona gravemente a vítima. 5. Ainda que a reprimenda fixada seja inferior a 4 anos, verificadas a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não é possível a aplicação da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, pois ela pressupõe que todas as circunstanciais judiciais sejam favoráveis. Fixa-se, nesse caso, o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos estritos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 6. Apelações criminais conhecidas. Recurso da defesa não provido e recurso ministerial provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigos 59 e 155, §4o, inciso II, pugnando pelo decote da qualificadora do emprego de fraude, a desclassificação do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude para a modalidade simples, bem como o decote das circunstâncias negativamente valoradas na fase de dosimetria da pena (culpabilidade e circunstância); b) artigo 33, §§ 1o e 2o, alínea “b”, 44, inciso I, §§ 2o e 3o, e 59, requerendo a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, convertendo, assim, a pena privativa de liberdade por uma ou duas restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, §§ 1o e 2o, alínea “b”, 44, inciso I, §§ 2o e 3o, 59 e 155, § 4o, inciso II, todos do Código Penal, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar as teses recursais (afastamento da qualificadora do emprego de fraude, da análise negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como desclassificação da conduta para o delito de furto simples) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora no tocante ao regime inicial fechado para o cumprimento da pena e a rejeição da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “O reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão” (AgRg no HC n. 821.197/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). E, mais, "(...) 'a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando existente condição de reincidência do réu, ainda que não seja específica' (AgRg no AREsp n. 1.670.024/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 10/6/2020)." (AgRg no HC n. 671.816/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, (...) DJe de 17/10/2022.).” (AgRg no AREsp 2310082 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/05/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030